Tribunal: CARF
Processo: 10480.723592/2011-09
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCELO ROCHA PAURA
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-10-27
Data de publicação: 2021-12-01

Ementa:

Inteiro teor:
0
S2-TE01
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10480.723592/2011-09
Recurso
Voluntário
Resolução no
2001-000.056 – 2a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
27 de outubro de 2021
Assunto
IMPOSTO DE RENDA PESSOA FÍSICA - IRPF
Recorrente
NADIR BARBOSA DE LIMA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento do Recurso Voluntário em diligência à Unidade de Origem, para que a mesma
proceda ao atendimento das solicitações de informações conforme quesitos estabelecidos no voto
do relator.
(documento assinado digitalmente)
Honório Albuquerque de Brito - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Marcelo Rocha Paura - Relator
Participaram das sessões virtuais, não presenciais, os conselheiros Honório
Albuquerque de Brito (Presidente), Thiago Buschinelli Sorrentino e Marcelo Rocha Paura.

Relatório
Do Lançamento
Em procedimento de revisão da Declaração de Ajuste Anual 2009, ano-
calendário 2008, da contribuinte acima identificada, procedeu-se ao lançamento de ofício,
originário da apuração das infrações abaixo descritas, por meio da Notificação de Lançamento
do Imposto de Renda Pessoa Física, lavrada em 09/05/2011, de fls. 33/37.
Da Impugnação
Devidamente intimada das alterações processadas em sua declaração, a
contribuinte apresentou impugnação por meio do instrumento de fl. 02, alegando, em síntese,
que:
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 10480.723592/2011-09
Fl. 73
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 da Resolução n.o 2001-000.056 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10480.723592/2011-09

- foi lançada uma omissão de rendimentos recebidos no valor de R$ 22.271,00,
mas na verdade o valor recebido foi de R$ 5.700,00. Recebeu 30% deste valor por ordem judicial
de seu ex-companheiro, José Amorim de Paula;
- anexa documentos e solicita análise da impugnação.
Do Julgamento em Primeira Instância
A decisão de primeira instância foi proferida com a seguinte ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2008
Ementa:
OMISSÃO DE RENDIMENTOS.
Os rendimentos recebidos pela contribuinte, a título de pensão alimentícia, não foram
informados em sua Declaração de Ajuste Anual, caracterizando omissão de rendimentos
recebidos, devendo ser mantido o lançamento nos exatos termos em que efetuado pela
Fiscalização.
Do Recurso Voluntário
Cientificado da decisão de primeira instância, inconformado, o sujeito passivo
interpôs recurso voluntário, alegando, em apertada síntese, os argumentos a seguir transcritos:
...

É o relatório.
Voto
Conselheiro Marcelo Rocha Paura, Relator.
Da Admissibilidade
O recurso é tempestivo e atende aos demais pressupostos de admissibilidade,
razão pela qual dele conheço e passo à sua análise.
Fl. 74
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 da Resolução n.o 2001-000.056 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10480.723592/2011-09

Da Matéria em Julgamento
A matéria constante na presente autuação devolvida a este Conselho para reanálise
por meio de Recurso Voluntário é a omissão de rendimentos recebidos de pessoa física, no
valor de R$ 22.271,00.
Do Mérito
Da Omissão de Rendimentos
Como visto a presente autuação está alicerçada na omissão de rendimentos
recebidos de pessoa física.
A autoridade lançadora fundamentou o lançamento na complementação da
descrição dos fatos e enquadramento legal (e-fls. 35) da seguinte forma:

O julgamento anterior, manteve a exação por entender que ocorreu a omissão de
lançamento (e-fls. 45):
Das consultas realizadas aos sistemas da Receita Federal e da análise dos
documentos carreados aos autos pela contribuinte, verificou-se que os rendimentos
recebidos a título de pensão alimentícia de José Amorim de Paula, no valor de R$
22.271,00, não foram por ela informados na DIRPF/2009, devendo ser mantido o
lançamento nos exatos termos em que efetuado pela Fiscalização.
Da Proposta de Diligência
Pois bem.
Considerando que a recorrente afirma que os valores tidos como omitidos foram
informados em sua Declaração de Ajuste Anual (DAA) no campo de rendimentos tributáveis
recebidos de pessoa jurídica, no valor total de R$ 20.656,00;
Considerando que a mesma afirma, também, que seu ex-cônjuge, José Amorim de
Paula, a declarou como beneficiária, no campo de pagamentos efetuados no código 30 – pensão
alimentícia de sua DIRPF, do valor de R$ 22.271,00;
Considerando que dos autos não constam as DIRPF da recorrente e de José
Amorim de Paula; e
Considerando, ainda, a necessidade de que sejam confirmadas tais alegações para
fins de subsidiar este julgador numa tomada de decisão assertiva, proponho a conversão do
julgamento em diligência para que a Unidade de origem providencie o seguinte:
Fl. 75
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 da Resolução n.o 2001-000.056 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10480.723592/2011-09

1) Juntar aos autos cópia integral da(s) DIRPF(s), ano-calendário 2008, de Nadir
Barbosa de Lima, CPF no 128.728.144-34, com seu(s) respectivo(s) recibo(s) de entrega(s); e
2) Juntar aos autos cópia parcial da(s) DIRPF(s), ano-calendário 2008, ficha de
pagamentos efetuados, de José Amorim de Paula, CPF no 021.083.054-91, com seu(s)
respectivo(s) recibo(s) de entrega(s)
Conclusos, retornem os autos ao CARF para prosseguimento do julgamento.

(documento assinado digitalmente)
Marcelo Rocha Paura

Fl. 76
DF CARF MF
Documento nato-digital